Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
3. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou cerca de 7 meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
4. Em consulta ao nome do advogado recorrente, no site deste Tribunal, foram encontrados 245 processos que tratam, em sua maioria, de temas relacionados a “prescrição e decadência”, cujos recursos objetivaram fixar honorários de sucumbência nos termos dos parágrafos 8o e 8o-A do art. 85 do CPC. Destaca-se que esta Turma já julgou a ação no 0720328-66.2022.8.07.0001, em que o mesmo advogado pleiteou honorários de sucumbência nos exatos termos deste recurso.
5. Ainda que, por esta causa, isoladamente, não se possa afirmar que há demanda predatória, há um evento potencialmente atentatório à dignidade da justiça, que pode comprometer a funcionalidade, eficiência e correção dos serviços judiciários, conforme regulamentado na Portaria GC 89, de 24 de abril de 2019, que instituiu o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE, na Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que em casos como este, os honorários devem ser imputados ao autor da ação, incidindo o princípio da causalidade. A sucumbência não foi invertida porque não houve recurso da ré.
7. Recurso conhecido e não provido.